Tribunal: TJDFT
Processo: 0705603-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705603-72.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCAS NUNES MENEZES REGIS SERAFIM EMBARGADO: KADNA ADRIANA PRAZERES LE, M. P. L. R., L. P. L. R. REPRESENTANTE LEGAL: KADNA ADRIANA PRAZERES LE D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração interpostos por LUCAS NUNES MENEZES REGIS SERAFIM, contra decisão que não conheceu da apelação em epígrafe, por ausência de preparo. Alega o embargante, em síntese, que a decisão contém obscuridade, uma vez que, embora tenha requerido a concessão de gratuidade de justiça parcial, nos moldes do art. 98, § 5o, do CPC, “realizou a emissão da guia de custas recursais da Apelação, bem como efetivou o respectivo pagamento. Tudo conforme guia de custas acostada ao ID 53249419 e comprovante de pagamento juntado ao ID 53249420, que acompanharam as razões recursais simultaneamente ao respectivo protocolo” (ID 55864329 – p. 3). Assevera que tal circunstância foi inclusive reconhecida na decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo à apelação. Diante disso, requer o provimento dos presentes aclaratórios, com efeitos infringentes, para, sanada a obscuridade apontada, seja apreciada e julgada a apelação interposta. Conquanto intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões. É o relatório. Decido. Conforme relatado, os presentes embargos de declaração foram interpostos com intuito infringente, para desconstituir decisão unipessoal desta Relatoria que não conheceu da apelação em epígrafe, em virtude da deserção. No entanto, considerando-se tal circunstância, bem como as estritas hipóteses de cabimento dos aclaratórios, recebo os presentes embargos declaratórios como agravo interno, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, esposado pelo artigo 1.024, § 3o, do CPC. O recorrente aduz que o recurso não pode deixar de ser conhecido em virtude de deserção, uma vez que o preparo foi recolhido quando da interposição do apelo. De fato, compulsando-se os autos, verifico ter havido equívoco na decisão agravada, uma vez que a guia e o recolhimento do preparo em verdade constam dos IDs 53249419 e 53249420, não havendo que se falar em não conhecimento do recurso por deserção. Diante disso, recebo os presentes embargos de declaração como agravo interno e DOU-LHE PROVIMENTO para revogar a decisão que não conheceu da apelação por ausência de recolhimento de preparo (ID 55471265) e determinar o prosseguimento do feito, com julgamento regular da apelação. Após as medidas de praxe, promova a Secretaria da 6a Turma Cível a alteração da classe destes autos para apelação, e tornem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator